Tribunal: STF
Processo: HC 225523
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Adelson de Souza Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 779.775/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (e-STJ, fls. 526-533).



    A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal estadual que deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do paciente para 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Eis a ementa do julgado:



    ‘Homicídio qualificado – motivo fútil – ciúmes e discussão sobre pensão alimentícia – qualificadora configurada – parcial provimento ao recurso para redução da pena – diminuição da básica – compensação integral do aumento por agravantes com a atenuante da confissão espontânea’ (e-STJ, fl. 624).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que restou indeferida pela Corte de origem, nos moldes da seguinte ementa:



    ‘REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretensão de desconstituição do julgado em razão da fragilidade da prova. Não cabimento. Decisão proferida pelo Conselho de Sentença que se mostra em consonância com as provas produzidas em juízo. Princípio da soberania dos veredictos que vigora no âmbito do Tribunal do Júri. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP para revisão da decisão transitada em julgado. Revisão criminal indeferida’. (e-STJ, fl.711).



    Neste mandamus, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade do julgamento do paciente porque em dissonância com todas as provas contidas nos autos.



    Alega que o paciente agiu após provocações da vítima e que sequer teve a intenção de lesioná-la, tampouco matá-la, e, por este motivo, não deve responder por homicídio tentado, ante a ausência de dolo, devendo apenas ser submetido a novo julgamento, para a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza grave.



    Assevera que deve incidir na hipótese a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, diante da comprovação da violenta emoção com que o delito foi cometido após injusta provocação da vítima.



    Afirma que houve majoração indevida da pena-base diante da negativação apenas das circunstâncias do crime e que ‘se faz necessário, também, incidir a causa de diminuição de pena, prevista no §1º do artigo 121, bem como aumentar a fração relativa à tentativa, que, conforme estabelecido pelo Código Penal, poderá chegar a 2/3 (dois terços)’. (e-STJ, fl.19). 



    Pondera que com a redução da pena é necessária a imposição do regime menos gravoso do que o fechado.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do julgamento. No mérito, pugna pela submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ou pela desclassificação para o delito previsto no art. 129, §§1º e 4º, do Código Penal. Requer, caso mantida a sentença, que seja revista a dosimetria da pena com a incidência da causa de diminuição e com o aumento da fração pela tentativa para 2/3, com a consequente alteração do regime prisional”. (eDOC 9, p. 142)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 28.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou revisão criminal.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Os pedidos de submissão a novo júri, desclassificação do delito e incidência da causa de diminuição de pena, submetidos ao Tribunal Popular e por ele decididos contrariamente ao paciente, não podem ser revistos por esta Corte, diante da soberania constitucionalmente assegurada aos veredictos. Precedentes: HC 174.408 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021, e HC 152.215, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020.



    Igualmente, o acolhimento das teses defensivas ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto à dosimetria da pena, assim se fundamentou o acórdão condenatório:



    “Mantém-se a redução mínima de um terço pela tentativa.



    Esfaqueada reiteradamente, por vezes em áreas vitais, Kelly perdeu muito sangue, ficou internada, passou por cirurgias e correu perigo de vida, consoante a conclusão do laudo de corpo de delito (fl. 46). O homicídio, pois, chegou próximo à consumação”. (eDOC 9, p. 151)



    Segundo jurisprudência desa Corte, inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. No caso, o paciente praticou todos os atos necessários para a execução do delito, que não alcançou o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Correta, portanto, a fixação da redução pela tentativa na fração mínima.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do iter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)...” (HC 202.354 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 178.725 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente